Tribunal: TJBA
Processo: 8003909-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003909-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: JOSENILDES SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GENILSON DO NASCIMENTO SAPUCAIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão do Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador - BA, proferida nos autos da Ação Revisional nº 8158616-79.2024.8.05.0001, que deferiu tutela antecipada de urgência
(ID. 477361668,pje1)
para determinar a emissão de novos boletos com aplicação de juros mensais de 1.60%, exclusão do nome do autor de cadastros de inadimplentes e fixação de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 15.000,00. Alegação do agravante é de que a decisão confundiu o cálculo dos juros remuneratórios com o Custo Efetivo Total (CET), que inclui encargos adicionais e não se limita aos juros remuneratórios. Efeito suspensivo concedido por esta Relatoria (
ID.77949133).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que utilizou o Custo Efetivo Total (CET) como parâmetro para aferição de abusividade dos juros remuneratórios é válida e se os juros firmados no contrato são excessivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Custo Efetivo Total (CET) representa um conjunto amplo de custos, incluindo juros remuneratórios, tarifas administrativas, seguros, impostos e outras despesas. Considerar o CET como critério para avaliar abusividade de juros remuneratórios configura erro conceitual, pois o CET inclui encargos que não se relacionam exclusivamente aos juros remuneratórios pactuados.

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo), estabelece que as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista na Lei de Usura, sendo a abusividade verificada apenas quando os encargos impostos ao consumidor mostram-se excessivos em relação às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

5. As taxas de juros contratadas pelo agravante (1.71% ao mês e 22.56% ao ano) mostram-se compatíveis com as taxas médias divulgadas pelo Banco Central (1.60% ao mês e 21.04% ao ano) para operações similares na mesma época (
ID.471183354,pje1).

6. A utilização da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui parâmetro idôneo e objetivo para aferição da eventual abusividade na taxa de juros pactuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A análise de abusividade dos juros remuneratórios deve considerar a comparação entre a taxa aplicada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, excluindo-se encargos adicionais incluídos no Custo Efetivo Total (CET).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 24.09.2012 (recurso repetitivo); STF, Súmula 596.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)